Tribunal: TJDFT
Processo: 0768857-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de homologação de acordo extrajudicial, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe interesse de agir da parte autora quanto à homologação de acordo extrajudicial de revisão de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o dever legal de assistência aos filhos cesse, em princípio, quando alcancem a capacidade civil plena (maioridade), é possível a preservação da obrigação de prestar alimentos com fundamento na relação de parentesco, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. A autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, pode ser submetida à homologação judicial, por meio de procedimento de jurisdição voluntária, no qual o Juízo decidirá em 10 (dez) dias, com base na solução que considerar mais adequada ao caso, conforme art. 725, VIII c/c art. 723, do CPC.
5. Existe necessidade, utilidade e adequação no pedido de homologação, consistente na regularização de situação de fato relativa à prestação de alimentos em favor de filha maior, notadamente quanto à modificação do fundamento da obrigação alimentícia e à alteração da forma de pagamento. Se há interesse de agir, é impositivo cassar a sentença e retornar à origem para análise judicial pertinente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem.